Tribunal: TJES
Processo: 5000296-91.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-91.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GELCIMAR DOS SANTOS JUNIOR
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000296-91.2024.8.08.0067

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GELCIMAR DOS SANTOS JUNIOR.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO REALIZADA EM UM SÁBADO. VIOLAÇÃO AO ART. 359 DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA EM ESCLARECER DUPLICIDADE DE INSTALAÇÕES. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a nulidade do ato de suspensão de fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 333913; e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). A controvérsia reside na interrupção do serviço ocorrida em 30/03/2024 (sábado), sob a alegação de encerramento contratual a pedido de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: o cabimento de efeito suspensivo ao recurso; a licitude da conduta, alegando que o desligamento decorreu de pedido expresso da titular anterior da unidade, em conformidade com a Resolução ANEEL n.º 1.000/2021; que a nova ligação (instalação n.º 106869) comprova a mudança contratual e não erro da empresa; a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor; e a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de efeito suspensivo, uma vez que a regra nos Juizados Especiais é o efeito meramente devolutivo, não tendo a recorrente demonstrado risco de dano irreparável apto a mitigar o art. 43 da Lei n.º 9.099/95.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Cabia à concessionária esclarecer a confusão patrimonial entre as instalações nº 333913 e nº 106869 no mesmo local, conforme determinado pelo juízo de origem, contudo, a recorrente quedou-se inerte, não dissipando a dúvida sobre a titularidade. Tal omissão reforça a verossimilhança da alegação autoral de que a suspensão foi indevida em unidade ativa, em seu nome e com faturas em dia.

6.

Ademais, a suspensão do serviço ocorreu em 30/03/2024, um sábado. O art. 359 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021 e a Lei nº 14.015/2020 vedam expressamente a execução da suspensão do fornecimento nas sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados. A alegação de que o corte se deu por encerramento contratual não afasta a proteção legal, que visa garantir ao consumidor o acesso a serviço essencial e ao atendimento para religação em dias úteis.

7.

Além disso, a distinção pretendida pela Recorrente entre "suspensão por débito" e "encerramento contratual" não prospera, pois o sentido da lei é impedir que o consumidor fique desprovido de serviço essencial em dias de repouso e sem possibilidade de pronto atendimento administrativo para regularização.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e sua interrupção ilegal configura dano moral
in re ipsa
(presumido), por afetar a dignidade e a habitabilidade da residência. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito